Tribunal: TJPA
Processo: 0810683-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810683-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EXTRAÍDA DA INTERNET. PRECEDENTE DO TJPA RECONHECENDO QUE NÃO SE PODE ACEITAR CÓPIAS EXTRAÍDAS DA INTERNET SEM A DEVIDA CERTIFICAÇÃO DE SUA ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810683-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4120321

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 4120321 que não conheceu o agravo de instrumento
.

A decisão agravada foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EXTRAÍDA DA INTERNET. PRECEDENTE DO TJPA RECONHECENDO QUE NÃO SE PODE ACEITAR CÓPIAS EXTRAÍDAS DA INTERNET SEM A DEVIDA CERTIFICAÇÃO DE SUA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se no sentido que não se pode aceitar cópias extraídas da internet sem a devida certificação de sua origem.

Recurso não conhecido.

O recorrente opôs recurso de embargos de declaração o qual não foi acolhido, conforme decisão de ID 5509801.

Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno alegando que deve ser conhecido o recurso, uma vez que foi juntado aos autos cópia da decisão agravada extraída no site do TJPA, sendo legível o conteúdo da decisão.

Sustenta que a exigência de cópia da decisão extraída dos autos é formalismo exacerbado, devendo ser provido o agravo interno para reformar a monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 7035657.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Do exame das razões recursais, tenho que não assiste razão ao recorrente,
pois o agravo de instrumento foi instruído com cópias extraídas da internet via consulta processual, o que é inservível merecendo ser mantida o não conhecimento do recurso.

Inicialmente convém registrar que compulsando os autos verifico que não foi atendido o disposto no art. 1.017, inciso I, do NCPC, naquilo que exige, como peça obrigatória do instrumento, a cópia da
decisão agravada
.

Registra-se que os documentos ID 3896462 e ID 4110888 tratam-se de cópias extraídas da internet, via consulta processual, o que é inservível para fins do disposto no art. 1.017, I do NCPC.

Sobre o tema colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA –
CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA SEM A ASSINATURA DIGITAL DO MAGISTRADO. É CEDIÇO QUE NÃO SE PODE ACEITAR CÓPIAS EXTRAÍDAS DA INTERNET SEM A DEVIDA CERTIFICAÇÃO DE SUA ORIGEM
E, NO CASO, AINDA QUE SE TRATE DE PROCESSO DIGITAL, NÃO SE DESCARTA A ASSINATURA ELETRÔNICA DO MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR AUTENTICIDADE AO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO - UNÂNIME. (201430040274, 131552, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 03/04/2014, Publicado em 04/04/2014 (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO POR FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EXTRAÍDA DA INTERNET. PRECEDENTE DO TJPA RECONHECENDO QUE NÃO SE PODE ACEITAR CÓPIAS EXTRAÍDAS DA INTERNET SEM A DEVIDA CERTIFICAÇÃO DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento a que se negou provimento, por falta de documento obrigatório, com fundamento no artigo 525, inciso I, do CPC. 2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se no sentido que não se pode aceitar cópias extraídas da internet sem a devida certificação de sua origem. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – Acórdão 168.430 – Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado: 24/11/2016 – Publicado: 01/12/2016)

Friso que já foi oportunizado ao Agravante, através do despacho de intimação
ID 4041447
, para trazer cópia da decisão agravada, o que não foi devidamente cumprido.

Com esse entendimento, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL. ART. 544 DO CPC. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DE PEÇA OBRIGATÓRIA. IMPROVIMENTO. (...)

II. Ausente peça obrigatória no agravo de instrumento do art. 544 do CPC, conforme previsão do § 1º do mencionado dispositivo, não pode esta Corte extrair da Internet cópia do documento faltante, pois é ônus do agravante a formação correta do instrumento, no momento processual adequado.

III. De acordo com o sistema recursal introduzido pela Lei 9.139/95, é dever do agravante zelar pela correta formação do agravo de instrumento, não sendo possível a conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado, nem a possibilidade de posterior juntada da peça faltante, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa(EREsp 478.155/PR, Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2004, DJ 21/02/2005 p. 99).

IV. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1141372/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 17/11/2009)

Neste mesmo sentido é o enunciado administrativo n. 03 do TJPA, senão vejamos:

ENUNCIADO 3: NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016), NÃO CABERÁ ABERTURA DE PRAZO NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POR OUTRO LADO, NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18/03/2016), SOMENTE SERÁ CONCEDIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO ANTES CITADO PARA QUE A PARTE SANE VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL.

Deste modo,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021